Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-21.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO LEANDRO DA CRUZ - CPF: 206.483.318-81 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO REQUERIDO (ART. 373, II, DO CPC) – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, a cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil consiste em um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação transfere, no todo ou em parte, a terceiro, independentemente do consentimento do devedor, a relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, tal qual contratada originariamente.

A inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, sem que haja prova da contratação e sem que se encontre inadimplente, atesta a ilicitude da conduta perpetrada, gerando o dano moral presumido.

Na hipótese, muito embora a instituição financeira Apelada insista na regularidade da contratação, não carreou cópia do contrato que deu origem à dívida, deixando de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Concernente ao quantum a ser fixado a título de danos morais, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende a todas as particularidades.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Márcio Leandro da Cruz, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória, movida em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado – II, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a parte Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que inexiste qualquer débito que possa dar ensejo a tal restrição.

Argumenta que o Apelado afirma ser detentor de um débito legítimo, com base no termo de cessão de crédito apresentado, no qual figuraria como cobrador de dívida decorrente de suposta contratação de cartão de crédito com a Caixa Econômica Federal, todavia, os documentos acostados não comprovam a existência da dívida que originou o registro nos cadastros restritivos de crédito.

Diante disso, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença, para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos, a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da Apelada em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 220518180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória e Condenatória.

Extrai-se da inicial que Márcio Leandro da Cruz ajuizou a sobredita ação em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado – II, sustentando, em suma, que tentou realizar compras a crédito, todavia, teve seu pedido negado, por ter o nome negativado pela parte Requerida, em virtude de suposto débito no valor de R$ 46.234,81 (quarenta e seis mil, duzentos e trina e quatro reais e oitenta e um centavos), referente ao contrato n. 1039271100007732.

Expôs que, por não reconhecer a dívida, haja vista a ausência de relação jurídica com o Demandado, ingressou com o presente feito, visando à declaração de inexigibilidade do débito apontado, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$12.000,00 (doze mil reais).

O Recorrido, por sua vez, alegou em sua defesa que o objeto da ação decorre de uma cessão de crédito entre a instituição financeira Caixa Econômica Federal (cedente) e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado – II (cessionário). Como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à contestação o Termo de Cessão de Crédito, esclarecendo que o débito ensejador da negativação tem origem no inadimplemento do contrato n. 103927110000773263.

Asseverou que a ausência de manifestação/insurgência da Autora quanto à cessão de crédito implica sua anuência tácita com a cessão e, consequentemente, com a própria validade do crédito cedido em si, eis que “as operações são umbilicalmente ligadas”.

Salientou que, ante a validade e legalidade da cessão de crédito realizada entre o Credor originário (Cedente) e o Cessionário, o ato de lançar o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito não gera o dever de indenizar, configurando-se como o exercício regular do direito.

Requereu a expedição de ofício ao banco cedente, para que este procedesse à juntada o contrato que deu origem a dívida, visto que, segundo afirma, os documentos ficam em posse do Banco cedente.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e a Requerente foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É este o dispositivo da sentença:

(...) III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARCIO LEANDRO DA CRUZ em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil. (...)”

Contra esse ato, recorre a parte Autora, Márcio Leandro da Cruz.

No caso concreto, a Apelante não reconhece a existência do débito informado pelo Requerido no valor de R$ 46.234,81 (quarenta e seis mil, duzentos e trina e quatro reais e oitenta e um centavos), vencido em 17/06/2016, referente ao contrato n. 103927110000773263. O Recorrido, por seu turno, sustenta que o débito apontado tem origem em direito creditório adquirido por meio de cessão de crédito proveniente da instituição financeira Caixa Econômica Federal. Além disso, sustenta que a validade da cessão lhe confere o direito de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem acarretar o dever de indenizá-la.

Assim, resta claro que a questão em debate diz respeito à existência da dívida decorrente do contrato impugnado na inicial, bem como sobre a regularidade do apontamento restritivo de crédito dele decorrente em desfavor da Demandante.

Frise-se, também, que a relação dos autos é de índole consumerista, motivo pelo qual incidem todos os direitos e princípios instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, convém registrar que a cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil consiste em um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação transfere, no todo ou em parte, a terceiro, independentemente do consentimento do devedor, a relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, tal qual contratada originariamente, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.

No presente caso, muito embora o Recorrido tenha juntado a Certidão emitida pelo cartório do 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo com a certificação da ocorrência da Cessão de Crédito havida entre o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado – II e a instituição financeira Caixa Econômica Federal (id. 220516684 - Pág. 1), não apresentou documentação suficientemente capaz de comprovar a origem da dívida, a fim de legitimar a cobrança e a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de restrição ao crédito.

Frise-se que foi oficiado à Caixa Econômica Federal, solicitando informações e cópia do ajuste negocial nº 103927110000773263, suposta e originariamente entabulado com o autor.

Contudo, em resposta ao ofício, a instituição financeira somente noticiou que o contrato foi concedido em dezembro de 2012, tendo prazo de guarda de 10 anos, com posterior eliminação, conforme tabela de temporalidade Caixa.

Daí decorrente, tem-se que, na hipótese em exame, não somente o débito é inexigível, dado que não foi comprovado, como a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito foi indevida.

É cediço que se tratando de demanda em que o Requerente nega a contratação ou utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe ao Requerido, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

Dessa forma, considerando que o Recorrido não se desincumbiu do encargo que lhe é imposto tanto pelo art. 6º, VIII, do CDC, quanto pelo art. 373, II, do CPC, não há outra solução senão o reconhecimento de que o apontamento restritivo impugnado na inicial é indevido, de forma que o débito deve ser declarado inexistente e o registro deve ser cancelado.

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, diante da negativação indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação do dano moral sofrido, pois o dano é in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre cedente e cessionária por má prestação de serviço. [...] (TJ-MT 00392978320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)” Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 0027462-11.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO – INCIDENCIA DOS JUROS DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos. II - O contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o credor originário. III - Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral. IV - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020). V - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devem ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. VI - Quando o valor da condenação é uníssona e havendo questão pertinente a outro pedido declaratório, poderá os honorários ser fixados sobre o valor da causa. (N.U 1038944-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Concernente ao quantum a ser fixado, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente.

À vista desses critérios, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos fins que se destina, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se satisfatório para reparar o dano moral sofrido pela Recorrente, sem representar enriquecimento ilícito.

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Márcio Leandro da Cruz, para: i) declarar a inexistência do débito ensejador da negativação; ii) determinar a exclusão do nome do Apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante à dívida objeto da presente lide; iii) condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024